Tribunal: TJDFT
Processo: 0740810-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
processo civil. agravo de instrumento – decisão em cumprimento de sentença que rejeita a impugnação à penhora de salário – Conflito entre o direito do credor e a garantia do mínimo existencial – inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora de salário, mantendo a constrição de 11% sobre os rendimentos da parte devedora, abatidos apenas os descontos compulsórios. Sustenta o agravante que tal quantia compromete o mínimo existencial, pois, no mês de março de 2025, seu rendimento líquido foi de R$ 7,87
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido, em razão da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que admite a penhora de salário desde que preservado o mínimo existencial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a penhora realizada compromete o mínimo existencial do devedor.
III. Razões de decidir
4. O que se examina neste recurso é a capacidade do devedor de satisfazer a obrigação com rendimentos provenientes de trabalho assalariado. Dessa forma, mostra-se inadequado analisar a controvérsia à luz da legislação que regulamenta a reorganização de dívidas de pessoa superendividada, até porque um tratamento igualitário aos credores somente será possível em procedimento especial próprio de que participem os credores.
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp no 1.874.222/DF, ocorrido em 19.04.2023, relativizou a impenhorabilidade salarial por dívida não alimentícia, admitindo a penhora da verba em até 30% dos rendimentos do devedor, desde que a constrição não comprometa sua sobrevivência (mínimo existencial).
6. Essa não é a primeira vez que este Colegiado examina a possibilidade de penhora do salário deste caso. Em 04.06.2024, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0700647-11.2024.8.07.9000, desta mesma relatoria, se reduziu a penhora de 30% para 11% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. Naquela ocasião, apurou-se rendimento líquido de R$ 7.578,40, a partir do qual se extraiu o percentual fixado.
7. Agora se examinará se essa decisão deve ser revista, pois a parte devedora sustenta que outras despesas permanentes foram incorporadas ao contracheque, como pensão alimentícia no valor de R$ 3.381,00 e gastos com saúde suplementar própria e de seus filhos, no importe de R$ 1.738,00. Essas novas despesas, somadas a outras de natureza contratual, teriam resultado na redução de seus vencimentos líquido para R$ 7,87 no mês de março de 2025 (ver contracheque de março/2025 – ID 76541160).
8. Procedido o reexame das argumentações e provas apresentadas por ocasião da impugnação à penhora, em 15.08.2025, alcança-se a mesma conclusão adotada na origem.
9. Verifico que a parte devedora selecionou os documentos que apresentou à Justiça para reforçar a tese de prejuízo ao mínimo existencial. Nesse sentido, embora a impugnação à penhora tenha sido apresentada em 15.08.2025, somente trazido aos autos o contracheque do mês de março, aquele que indicou recebimento líquido de R$ 8,87. Não se pode afirmar que essa situação tenha perdurado nos meses seguintes, tampouco quando ocorreu seu início, nem o impacto da penhora nos rendimentos posteriores a março.
10. O mesmo se pode dizer quanto aos extratos bancários de junho e julho de 2025, que induzem à conclusão equivocada de que a parte autora não dispõe de qualquer meio de subsistência.
11. Os gastos com plano de saúde próprio e de seus filhos devem ser desconsiderados como despesa fixa compulsória, uma vez decorrem de livre vontade da parte autora em realizar a contratação ou adesão. Além do mais não são serviços indispensáveis, em razão da rede pública de saúde e gratuita, representada pelo Sistema Único de Saúde – SUS.
12. Por último, ressalto que o devedor não foi diligente em comprovar as condições e circunstâncias em que foi instituída a pensão alimentícia que é posterior a execução judicial ora agravada com penhora de percentual sobre os vencimentos.
13. Ante a ausência de detalhamento suficiente dos rendimentos e despesas do devedor, o que inviabiliza análise aprofundada do pedido de supressão da penhora incidente sobre seu salário, a confirmação da decisão agravada é medida de justiça que se impõe.
IV. Dispositivo
14. Recurso desprovido.
15. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
16. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023.